Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740154-47.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA TAVARES XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSÂNGELA TAVARES XAVIER DE NORONHA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0706456-93.2023.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168276836 dos autos de referência), integrada pela decisão que apreciou os embargos de declaração (ID 169909163 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravado e entendeu pela inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, em face do vício de iniciativa e, em consequência, determinou que fosse mantida a observância do teto de 10 (dez) salários-mínimos no pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor, em observância à redação originária da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que definiu o valor de 20 (vinte) salários-mínimos para pagamento de requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Para tanto, afirma que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF. Afirma que ainda não houve o trânsito em julgado do julgamento da ADI/TJDFT n. 0706877-74.2022.8.07.000, citada na decisão agravada. Aduz que o teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a expedição de Requisição de Pequeno Valor, observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei n. 6.618/2020. Em provimento definitivo, postula a confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Preparo recolhido (IDs 51556833 e 51556834). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária e a probabilidade do direito para outorgar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se a ser verificada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e sua consequente aplicabilidade. Os §§ 3o e 4o do artigo 100 da Constituição Federal, excepcionam a regra prevista no caput do referido dispositivo legal, que estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em decorrência de sentença transitada em julgado, far-se-ão por meio de precatórios, ao possibilitar o pagamento direto, quando a obrigação for de pequeno valor. A norma em questão estabelece, ainda, que a definição do valor para o pagamento sem precatório será estabelecida por lei de cada ente federado. Por sua vez, o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que, enquanto o ente federado não legislar sobre o tema, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de 40 (quarenta) salários-mínimos. No âmbito do Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Ente federado e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital no 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, regulamentando o artigo 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009. No entanto, a referida lei distrital foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, em virtude do vício de iniciativa (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.014329-8, Acórdão no 935458). Em sequência, foi editada a Lei Distrital no 6.618/2020, com idêntico teor ao da lei anteriormente julgada inconstitucional, a partir de um projeto de iniciativa parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal, alterando dispositivos da Lei Distrital no 3.624/2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, elevando-a ao patamar de 20 (vinte) salários-mínimos. A agravante sustenta que o colendo Supremo Tribunal Federal teria declarado a constitucionalidade incidental da Lei Distrital no 6.618/2020, durante o julgamento do RE 1.414.943/DF. Da leitura deste julgado, percebe-se que se trata de um caso de controle difuso de constitucionalidade, cujo efeito da decisão é inter partes e não vinculante. Ademais, a decisão cuida, especificamente, de fazer a distinção da aplicação da nova legislação com a norma relacionada ao Tema 792, inaplicável a este caso concreto, a evitar discrepâncias na ordem cronológica de recebimento de RPVs com base na nova legislação, sem adentrar no mérito da (in)constitucionalidade da norma por vício de iniciativa. Cumpre colacionar, para esclarecimento do tema tratado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 1.414.943/DF, parte do voto da Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia: Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Esta ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. E, no ponto, observa-se que a aplicação da tese fixada no Tema 792-RG ao caso concreto gerará uma ofensa direita aos princípios da igualdade e da cronologia. Ademais, posteriormente ao julgamento do RE 1.414.943/DF, a Lei Distrital no 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, em virtude do vício de iniciativa (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, Acórdão no 1696701), oportunidade em que restou consignado que (A) ADPF 1.015/DF, que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o, inciso I, da Lei Distrital 6.618/2020, que deu nova redação ao artigo 1o, caput, da Lei Distrital 3.624/2005, foi extinta por decisão da relatora, Ministra Cármen Lúcia. Assim, observados os limites da matéria examinada na decisão recorrida e objeto do agravo de instrumento, constata-se que não assiste razão à agravante, ao postular a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor no caso em apreço. Não há dúvidas de que esta alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento público e cria novas despesas para o Distrito Federal. A alteração na forma de pagamento da despesa pública, seja quando paga por precatório, seja quando paga por requisição de pequeno valor, traduz influência direta e imediata no orçamento do respectivo ente, porquanto antecipa não só termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações, como também o prazo para pagamento. Também não se sustenta a alegação de que as leis que dispõem sobre os valores das RPVs possuem natureza unicamente processual, a comportar iniciativa parlamentar, uma vez que o colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 792, fixou a tese de que (L)ei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual. A partir destas considerações, é inegável que a iniciativa para legislar sobre o tema em análise compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, segundo interpretação sistemática da Lei Orgânica do Distrito Federal, que assim estabelece: Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: IV - exercer, com auxílio dos Secretários de Governo, a direção superior da administração do Distrito Federal; (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) X - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal, na forma desta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; Consequentemente, a Lei Distrital no 6.618/2020, que teve seu projeto inicial proposto por um deputado distrital é cristalinamente inconstitucional desde o seu nascimento, sendo juridicamente impossível a sua convalidação. Cabe salientar, que a inconstitucionalidade formal é aquela que envolve vício no processo de produção das leis, editadas em desconformidade com as normas previstas na Constituição Federal de 1988 no que tange ao modo ou à forma de elaboração, vício que se configura quando algum dos requisitos procedimentais da elaboração normativa é desrespeitado, seja a competência para disciplinar a matéria, seja um quórum específico ou mesmo um pressuposto objetivo para editar o ato normativo. Nesses casos, trata-se de vício grave que macula toda a legalidade da norma, fazendo com que a sua incorporação e eficácia no ordenamento jurídico configure ato espúrio. Muito embora tais considerações sejam suficientes para o reconhecimento da inconstitucionalidade nomodinâmica da Lei Distrital no 6.618/2020, é importante ressaltar o fato de que o então Governador do Distrito Federal vetou o projeto de lei, tendo o veto sido posteriormente derrubado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados, em votação ostensiva, o que retrata a iniciativa e preponderância de interesses dos parlamentares sobre tal matéria. Dessa forma, não se encontram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pela agravante, uma vez que não se observa, nesta fase processual, a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento. Ademais, verifica-se nos cálculos acostados pela exequente (ID 160958756 dos autos de origem) que o crédito principal é de R$ 18.418,36 (dezoito mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), valor nitidamente superior ao teto previsto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. Destaca-se, além do mais, que a pretensão deduzida no agravo de instrumento ostenta caráter satisfativo e de difícil reversibilidade, o que inviabiliza o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme expressa vedação contida no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023 às 16:57:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora